Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA À INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU EFETIVIDADE – APLICAÇÃO A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 6o do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (Princípio da Cooperação ou Efetividade).
2. Trata-se o caso de execução de contrato de honorários advocatícios em que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial (art. 485, I do CPC).
3. O autor foi intimado a emendar a petição inicial, por se verificar que “[...] os documentos que instruem a inicial não demonstram, por si sós, a efetiva prestação do serviço contratado. Assim, a pretensão de execução nos moldes formulados na inicial não encontra amparo em título executivo. Sobrelevo que nada obsta que a cobrança seja feita mediante ação de conhecimento, em que após o comunicado de renúncia de mandato seja analisado o serviço prestado pelo Advogado pelo judiciário. Desta forma, faculto a emenda da inicial, para que a parte autora promova a adequação de seu pedido ao procedimento correto, qual seja, cobrança, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.”
4. A análise dos autos revela que a sentença merece ser cassada com a devolução dos autos à instância de origem. Senão, vejamos.
5. Pelo princípio da cooperação acima transcrito, aplicável também ao magistrado, cumpre ao juiz uma postura mais ativa na condução do processo, voltada para a rápida e eficaz solução da lide. Ademais, incidem, ainda, os princípios da celeridade e economia processual, próprios do sistema dos Juizados Especiais, igualmente voltados a uma célere prestação jurisdicional.
6. De se ver que o autor instruiu a petição inicial com o pretenso título executivo (ID Num. 24443697 - Pág. 2), peças do processo em que representou o requerido que, em tese, comprovariam o desempenho do trabalho do advogado (ID Num. 24443698 - Pág. 2 a ID Num. 198665362 - Pág. 166) e apresentou planilha demonstrativa dos valores que guardam características de liquidez, certeza e exigibilidade. Em caso de insuficiência de tais provas poder-se-ia exigir, em observância aos princípios acima elencados, esclarecer quais os documentos a serem juntados pela parte, a fim de melhor detalhar a emenda à inicial, para só então fazer o julgamento. Em outras palavras, explicitar com mais precisão em que consiste a emenda inicial determinada.
7. Isto posto, em homenagem aos princípios da cooperação, da economia processual e celeridade, casso a sentença para o retorno dos autos à origem para ulterior prosseguimento, nos termos acima expendidos.
8. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.